Tribunal: TJDFT
Processo: 0744112-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744112-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Distribuidora Jardim Ltda Apelado: Espólio de José Alberto Rodrigues D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Distribuidora Jardim Ltda (Id. 60360352) contra a decisão interlocutória, indevidamente denominada de “sentença”, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que indeferiu o requerimento de habilitação de crédito nos autos do procedimento de inventário no 0703734-95.2018.8.07.0007. Na origem a sociedade empresária agravante formulou requerimento de habilitação de crédito nos autos do procedimento de inventário e partilha da herança deixada pelo Sr José Alberto Rodrigues, supracitado. Narrou a emissão de nota promissória pelo Sr Adriano Rodrigues, tendo como avalista seu genitor, ora falecido, em nome da sociedade empresária credora. Relatou que a ausência de pagamento do aludido título de crédito deu causa à instauração do processo de execução no 0007504-63.2015.8.07.0001, contra ambos os devedores. Acrescentou que no curso da referida marcha processual tomou conhecimento a respeito do falecimento do referido avalista, com a subsequente instauração do respectivo procedimento de inventário, razão pela qual pleiteou a habilitação de crédito ora em exame. Devidamente intimado o inventariante do Espólio de José Alberto Rodrigues, Sr Rogério Araújo Rodrigues, não ofereceu sua defesa (Id. 60360341). Decorrida a marcha processual foi proferida a decisão interlocutória denominada de sentença[1] na origem, por meio da qual a referida habilitação de crédito foi indeferida (Id. 60360346). Na ocasião foi destacado que a sociedade empresária recorrente não comprovou o alegado crédito indicado na peça de requerimento, com fundamento na regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC. Em suas razões recursais (Id. 60360352) a sociedade empresária agravante insiste, em síntese, na existência de crédito em desfavor de Adriano Rodrigues e do Espólio de José Alberto Rodrigues. Requer, portanto, a reforma do ato jurisdicional impugnado para que seja habilitado o pretendido crédito nos autos do procedimento de inventário no 0703734-95.2018.8.07.0007. Em sua manifestação (Id. 62718510) a douta Procuradoria de Justiça suscita questão preliminar de nulidade processual nos presentes autos, em virtude da ausência de intimação do Sr Alberto Rodrigues, também devedor da sociedade empresária agravante, para integrar o polo passivo da relação jurídica processual em exame. Afirma que em favor do aludido devedor foi nomeado curador especial nos autos do processo de inventário referido (Id. 82257393 e Id. 85407544 dos autos aludidos), nos moldes da regra prevista no art. 72, inc. II, do CPC, que, por essa razão, deveria ter sido intimado pessoalmente a respeito da instauração dos presentes autos, viabilizando-lhe a possibilidade de exercício do contraditório. Requer, portanto, a intimação pessoal da Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Adriano Rodrigues (art. 186, § 1o, do CPC), para se manifestar a respeito da habilitação de crédito ora examinada. Postula, após o cumprimento da diligência em questão, o retorno dos presentes autos à Procuradoria de Justiça. É a breve exposição. Decido. O requerimento envolvendo o exame de possível nulidade processual deve ser conhecido, de acordo com a regra prevista no art. 278, caput, do Código de Processo Civil. A presente questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de intimação pessoal de herdeiro nos autos do incidente processual de habilitação de crédito, a despeito da representação processual do espólio exercida pelo respectivo inventariante. A respeito do polo passivo dos autos do incidente processual de habilitação de crédito, no inventário, a regra prevista no art. 642, § 2o, do CPC, em composição com os enunciados normativos antevistos nos artigos 75, inc. VII, e 619, inc. III, ambos do CPC, estabelece a intervenção do inventariante para que expressamente pronuncie-se sobre o requerimento de habilitação de crédito. Diante da representação do espólio pelo inventariante fica dispensada a manifestação expressa dos demais herdeiros como requisito para viabilização da pretendida habilitação. Sucede que a eventual discordância dos herdeiros sobre a habilitação de crédito no inventário é suficiente para proceder-se ao exame do requerimento ora questionado pela via do procedimento comum, nos moldes da regra prevista no art. 643, caput, do CPC. No caso em deslinde, no entanto, não há notícias a respeito da intimação do herdeiro Sr Alberto Rodrigues nos autos do processo principal (autos no 0703734-95.2018.8.07.0007), pois não houve a intimação pessoal da Curadoria Especial para a representação do referido sucessor, nos termos das regras previstas nos artigos 72, inc. II, e 186, § 1o, ambos do CPC. A nulidade, portanto, deve ser declarada, em razão do prejuízo gerado pela decisão interlocutória proferida em desconformidade com as normas garantidoras do devido processo legal, de acordo com o princípio gálico pas de nullité sans grief. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO CURADORIA ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ERROR IN PROCEDENDO. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de julgamento de apelação interposta contra sentença que foi proferida sem a observância do princípio do contraditório. 2. Os réus revéis citados por edital devem ser representados pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, nos termos da regra do art. 72, inc. II, do CPC. 3. No caso em exame não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública, de modo que os réus, ainda que revéis, permaneceram sem a devida defesa processual. 4. A nulidade, portanto, deve ser declarada, em razão do prejuízo gerado pela sentença proferida em desconformidade com as normas garantidoras do devido processo legal, notadamente o princípio do contraditório, de acordo com a parêmia pas de nullité sans grief. 5. Sentença desconstituída de ofício.” (Acórdão no 1880798, 0718641-07.2020.8.07.0007, Relator: ALVARO CIARLINI, “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA CURADORIA DE AUSENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. De acordo com o art. 5o, § 5o, da Lei 1.060/50 e Art. 186, §1o, do CPC, a Defensoria Pública, no exercício de suas atribuições legais, como Curadoria Especial, goza da prerrogativa da intimação pessoal e o descumprimento de tal obrigação ocasiona nulidade da sentença, em razão de error in procedendo, por cerceamento de defesa. 2. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa porque reconhecida a ausência de intimação pessoal da Curadoria Especial para produzir provas, porquanto a falta de intimação pessoal da defensoria em relação à decisão cujo conteúdo pode comprometer o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa gera nulidade absoluta, ofendendo o princípio do devido processo legal. 3. Recurso conhecido e preliminar acolhida. Sentença cassada.” (Acórdão no 1290544, 07149956920188.07.0003, Relator: LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas o ato jurisdicional recorrido deve ser desconstituído, sendo medida necessária para que seja respeitada a normatividade dos princípios do contraditório, da ampla defesa, como previsto nos artigos 9o e 10, ambos do CPC. Feitas essas considerações defiro o requerimento ministerial para, ao desconstituir de ofício a decisão interlocutória impugnada, determinar a remessa dos autos à origem para que seja procedida a intimação pessoal da Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, com o subsequente oferecimento de defesa em nome do herdeiro Sr Alberto Rodrigues. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] É necessário observar a natureza jurídica de decisão interlocutória a respeito do ato decisório que julga o incidente processual de habilitação de crédito em inventário, com fundamento nas regras previstas nos artigos 203, § 1o, 642, caput, e § 1o, e 1015, parágrafo único, todos do CPC. Nesse sentido examine-se com atenção a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO. SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO OU DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA EXISTENTE NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NA VIGÊNCIA DO CPC/73. NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE, AO MELHOR DEFINIR O CONCEITO DE SENTENÇA, IMPÕE A NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL SE TRATARIA DE SENTENÇA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 643, CAPUT, E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC/15. PECULIARIDADES DA HIPÓTESE. NOMEAÇÃO DA DECISÃO COMO SENTENÇA. ADOÇÃO DE FUNDAMENTO LEGAL RELACIONADO À RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO RECÍPROCA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDUÇÃO DA PARTE AO ERRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1- Incidente processual instaurado em 11/09/2018. Recurso especial interposto em 21/05/2021 e atribuído à Relatora em 25/10/2021. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se o pronunciamento judicial que indefere o pedido de habilitação de crédito no inventário, remete o eventual credor às vias ordinárias, reserva bens suficientes para pagar a dívida por ele cobrada e condena-o ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, é sentença impugnável por apelação ou decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento; (ii) se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 3- Dado que, durante a vigência do CPC/73, seja antes ou após a edição da Lei no 11.232/2005, os diferentes conceitos de sentença eram insuficientes para definir algumas questões relativas à recorribilidade por apelação ou agravo de instrumento, instaurou-se controvérsia no âmbito desta Corte acerca da natureza jurídica do pronunciamento do juiz que versava sobre a habilitação do crédito no inventário e, por conseguinte, acerca do recurso cabível. 4- Com efeito, na vigência do CPC/73, há precedente da 3a Turma no sentido de que essa decisão era sentença e, portanto, impugnável por apelação, ao mesmo tempo que há precedente da 4a Turma em sentido oposto, fixando a tese de que essa decisão era interlocutória e, bem assim, impugnável por agravo de instrumento. 5- Após a entrada em vigor da nova legislação processual e a modificação do conceito de sentença, que passou a ser definido a partir de um duplo critério (temporal e material), a controvérsia até então existente deve ser superada, na medida em que a decisão referida no art. 643, caput, do CPC/15, além de não colocar fim ao processo de inventário e de se tratar de um incidente processual, subsome-se à regra específica de impugnação, prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15, que prevê ser cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas no inventário. Precedentes. 6- Assim, é correto fixar a tese de que, na vigência da nova legislação processual, o pronunciamento judicial que versa sobre a habilitação do crédito no inventário é uma decisão interlocutória e, desse modo, é impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15. 7- Na hipótese, contudo, não se pode olvidar que o pronunciamento judicial de 1o grau de jurisdição, a despeito de afirmar que a habilitação de crédito possui natureza de incidente processual: (i) foi rotulado como sentença; (ii) afirmou que a denegação do pedido de habilitação, com determinação de reserva de bens do espólio, está fundada no art. 487, I, do CPC/15, que trata da resolução de mérito mediante acolhimento ou rejeição do pedido autoral; (iii) afirmou ainda que, diante da sucumbência recíproca, condenava-se ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios. 8- Do exame do referido pronunciamento judicial, sobressai evidente dúvida concreta e objetiva acerca da forma e do conteúdo do ato judicial, não havendo, em princípio, como se cogitar de má-fé da parte, circunstâncias que autorizam a excepcional aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 9- Recurso especial conhecido e provido, a fim de anular o acórdão recorrido e remeter o processo ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que, afastado o óbice do cabimento, julgue a apelação interposta como entender de direito.” (REsp 1963966-SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, data de julgamento: 3/5/2022) (Ressalvam-se os grifos).